Tribunal: STF
Processo: Rcl 89232
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Filantrópica Nova Esperança alega terem o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho contrariado, no processo n. 0100549-38.2022.5.01.0246, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra, em síntese, ter o Regional mantido a determinação de penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contratos de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Não assiste razão à reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387 e 485.

Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

Por ser pertinente ao deslinde do caso, transcrevo trechos da sentença que julgou os embargos à execução:

O embargante alega a impenhorabilidade do valor penhorado por SISBAJUD sob o argumento de que é oriundo de conta bancária que recebe recursos públicos destinados à área de saúde repassados em razão de contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com aplicação do art. 833, IX do NCPC e do julgamento da ADPF nº 664/ES.
[...]
Por outro lado, incumbe à embargante o ônus de comprovar a origem do valor bloqueado, bem como sua destinação, sendo certo que não apresentou qualquer prova de suas alegações. Não constam nos autos os documentos mencionados em sua peça de embargos, tais como o contrato de gestão nº R026/2021-SMS.G/CPC firmado com o Município de São Paulo, extratos bancários e nem declaração fornecida pelo Município de São Paulo reconhecendo que os valores encontrados nas contas correntes são exclusivos para recebimento das verbas de origem pública e aplicação compulsória na área de saúde.

Por sua vez, ao julgar o agravo de petição interposto pela reclamante, o órgão reclamado teceu as seguintes considerações:

Inicialmente, importa esclarecer que a discussão não se assenta na impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, porque legalmente prevista no inciso IX do art. 833 do CPC/15.
A situação sub examine orbita em torno da efetiva prova de que a quantia bloqueada se constitui de recurso público recebido do Município de São Paulo.
Como bem delineado pelo Juízo a quo, a executada não se desincumbiu de seu ônus de prova, no particular, de que o bloqueio efetivado recaiu em verbas supostamente impenhoráveis, a teor do inciso IX do artigo 833 do CPC/2015. A agravante, quando da propositura dos embargos à execução, não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse a tese da impenhorabilidade do valor bloqueado.
Releva ponderar, de toda sorte, que, da verba pública repassada à Organização Social, existe a parte que se destina ao custeio da atividade preponderante - que vem a ser o objeto do contrato de gestão -, e outra que remunera a prestação de serviços daquele intermediário da função pública, de modo que, neste segundo caso, a verba perde totalmente sua natureza de "pública" no exato momento em que contrapresta o serviço fornecido, sendo certo que o ônus de provar que a verba sob constrição é pública pela destinação após a transferência para o intermediário, é deste, e há de ser produzida com firmeza, rechaçando qualquer dúvida.
Registre-se, mais uma vez, que não se está a negar a impenhorabilidade dos recursos públicos prevista no inciso IX do artigo 833 do CPC/15, mas sim deixando de conferir o privilégio aos valores bloqueados porque a ora agravante não se desincumbiu do ônus que só a ele competia, de prova que o valor bloqueado tem como origem somente recursos oriundos do Ente Público Municipal e para aplicação exclusiva em saúde, decorrentes do "Contrato de Gestão", como alega.
Cumpre salientar, ainda, que a cautelar do STF na ADPF 664 não se aplica à presente situação, pois, como exposto linhas ao norte, não restou comprovado que o bloqueio deu-se sobre "verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública".
Acrescente-se, por fim, que não merece conhecimento os documentos trazidos aos autos com o agravo de petição. Isso porque se admite a juntada de documento na fase recursal somente excepcionalmente, quando se tratar de documento novo que tenha por escopo provar fato ocorrido após a prolação da sentença, ou de documento cuja juntada no momento oportuno não fora possível, devendo, nesse caso, ser provado o justo impedimento, o que não ocorre na espécie.
(Grifei)

Observo que o órgão reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes à reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 

Como se depreende da sentença de embargos e ato reclamado, a reclamante sequer juntou, na origem, documentos que demonstrem que as contas correntes objeto de ordem de penhora percebiam valores oriundos de contrato de gestão para aplicação na área de saúde.

Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente